Tribunal: TJES
Processo: 5001768-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA CRISTINA SANSON

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CONDENATÓRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO A ESPOSA DE VEREADOR FALECIDO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. LEI MUNICIPAL Nº 5.348/2002. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.
1 – A Apelante, na qualidade de viúva de vereador do Município de Cachoeiro do Itapemirim, falecido durante o mandato, requer o pagamento da indenização correspondente à totalidade da remuneração que ele receberia até o final da legislatura, como previsto na Lei Municipal nº 5.348/2002. 2 - Vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.348/2002 e considerando a necessidade de observância da Cláusula de Reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do egrégio Tribunal Pleno. 3 - Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, instaurar incidente de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001768-72.2022.8.08.0011

APELANTE
: MARTA CRISTINA SANSON

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5427269) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Condenatória, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.348/02.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando fazer jus ao recebimento de indenização correspondente à totalidade da remuneração que seu falecido cônjuge receberia até o final da legislatura, na qual exercia o mandato de vereador, como previsto no artigo 2º, da Lei Municipal n.º 5.348/02.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido, por reconhecer a inconstitucionalidade da lei que o fundamentou, ressaltando que:

[...] inexiste sequer regra constitucional, federal ou estadual que preveja regime previdenciário especial em benefício de parlamentares. Logo, inadmissível edição de regras dessa natureza por município, ferindo, desta feita, o art. 24, XII, 4, da Constituição Federal vigente.

[...]

Desse modo, a lei municipal 5.348/2002, ao instituir ainda que em caráter temporário até o fim do mandato para o qual foi eleito, pensão por morte aos dependentes e por invalidez no exercício do mandato, à custa do erário, ofende o art. 40, §13, da Constituição Federal vigente.

[...]

Assim, fora essa ressalva, é inconstitucional a previsão de critérios especiais para concessão de benefícios previdenciários a beneficiários do RGPS. Nessa linha de raciocínio, ofende o art. 201, §1º, da Constituição a previsão de critérios distintos para concessão de benefícios ou aposentadoria a beneficiários do RGPS.

[...]

Portanto, o diploma normativo impugnado ofende frontalmente os princípios: republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, a Apelante, na qualidade de viúva de vereador do Município de Cachoeiro do Itapemirim, falecido durante o mandato, requer o pagamento da indenização correspondente à totalidade da remuneração que ele receberia até o final da legislatura, como previsto na Lei Municipal nº 5.348/2002.

Inicialmente, cinge-se a controvérsia em analisar a constitucionalidade, ou não, da lei municipal que fundamentou o pedido.

O Controle Difuso de Constitucionalidade, no âmbito dos Tribunais, é realizado mediante votação do respectivo Órgão Especial, consoante disposição expressa no art. 97, da Constituição da República, que trata da cláusula de reserva de plenário,
in verbis
:

Art. 97- Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Conforme enunciado da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

No caso em análise, a lei municipal que fundamenta o pedido formulado, aparentemente, se mostra inconstitucional já que (1) o município não é competente para legislar sobre previdência social, (2) não há regra constitucional, federal ou estadual que preveja regime previdenciário especial em benefício de parlamentares, (3) “
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social
” (art. 40, § 13, da Constituição da República) e (4) não se vislumbra critério razoável e proporcional capaz de legitimar tratamento privilegiado estabelecido em favor de vereadores.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Nesse sentir, é equivocado dizer que a pensão, como o próprio diploma legal refutado dispõe, se resumiria a uma simples indenização, com o objetivo de não serem aplicados os efeitos de uma benesse desse gênero, dentre eles, a limitação do ente municipal para legislar sobre o tema.

Fato é que, independentemente do nome ao qual é dado ao benefício, a lei não deixa de ser incompatível com os preceitos constitucionais.

Neste contexto, vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.348/2002 e considerando a necessidade de observância da Cláusula de Reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do egrégio Tribunal Pleno.

DO EXPOSTO
, considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CR, art. 949, II, do CPC, art. 165, do RITJES e Súmula Vinculante nº 10, do STF), suscito INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE para que o egrégio Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade da Lei Municipal nº 5.348/2002.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para suscitar o referido incidente de inconstitucionalidade.